Tribunal: TJDFT
Processo: 0726288-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. INSS – PREVJUD. FALTA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, indeferido pedido de expedição de ofício (CAGED e INSS/PREVJUD) a fim de buscar informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor, com vistas a futuro pedido de penhora de salário.
2. Conforme consulta ao sistema INFOJUD, não consta declaração de imposto de renda do agravado nos anos de 2024 e 2023. Além disso, o próprio devedor informou vínculo empregatício, no qual recebe salário bruto de R$ 2.297,83. Ou seja, a indicação é de que sua renda mensal é inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Assim, não demonstrada a utilidade da medida — sistemas mais aprofundados, como INFOJUD, já foram consultados, sem retorno de informações; o próprio devedor informou vínculo empregatício — deve ser mantida a decisão recorrida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.